Tribunal: TJDFT
Processo: 0746406-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0746406-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEILA MARIA PINHEIRO DE LEMOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Zelia Maria Pinheiro de Lemos contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 213163325 do processo n. 0742571-33.2024.8.07.0001) que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva movida contra o Banco do Brasil S.A., declinou da competência territorial de ofício e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo. Da análise dos autos, verifica-se que a agravante não recolheu o preparo recursal, ao argumento de ter havido o deferimento tácito da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo, diante da ausência de análise do pedido por ela formulado na origem. Não se admite o referido entendimento, até porque o nosso sistema prevê meio recursal cabível para suprimento de eventual omissão na decisão. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, observa-se que não há nos autos suficiente comprovação da alegada hipossuficiência da parte autora, além de as custas recursais não ostentarem valor elevado. Diante do exposto, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados, consoante art. 99, § 2o, do CPC[2]; ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC[3]. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [2] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.